Tribunal: TJDFT
Processo: 0729372-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0729372-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ANTONIO JOAQUIM DA COSTA NETO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007[1] do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o, da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013[2], determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não comprovou a realização do preparo. Diante disso, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.